Tribunal: CARF
Processo: 10932.000423/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10932.000423/2009-17 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ESPEDITO LEONIDAS DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A obtenção, pela autoridade tributária, dos extratos bancários do contribuinte
que se encontre sob fiscalização, mediante Requisição de Movimentação
Financeira (RMF), não caracteriza quebra de sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS.
Diligências ou perícias não se prestam a suprir a omissão do impugnante em
produzir a prova documental, no momento oportuno, mormente quando as
provas dos autos sejam suficientes para a formação da convicção da autoridade
julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000423/2009-17
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-65.049, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ fls. 423 a 440:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls. 307/313, lavrado em 16/09/2009, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
ano-calendário 2005, no valor total de R$ 1.590.288,23, assim composto:

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) à fl. 309, o crédito
tributário decorre da apuração da seguinte infração:
1. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - Omissão
de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no valor de R$ 2.704.169,43, conforme fl. 305;
O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Termo de Constatação Fiscal, às fls.
311/313, em que se destacam os seguintes trechos:
1 – Em 21/05/2008 o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários
do ano-calendário 2005 de todas as contas-correntes, poupanças e investimentos,
sob sua titularidade, no Brasil e no exterior, de todas as instituições financeiras,
no prazo de 20 (vinte) dias.
2 – Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou a solicitação de extratos
ao Bradesco, Unibanco e Caixa Econômica Federal.
3 – Em 24/06/2008 recebemos os extratos da conta-poupança do Bradesco e
solicitação de aguardo para o envio do restante dos documentos solicitados.
4 – Em 14/07/2008 reintimamos o contribuinte, solicitando que nos fossem
enviados os extratos bancários de todas as transações financeiras junto ao
Bradesco, Unibanco e Caixa Econômica Federal.
5 – Em 25/07/2008 foram-nos entregues as cópias dos mesmos documentos já
enviados.
6 – Em face do acima exposto, em 07/08/2008, solicitamos a Requisição de
Movimentação Financeira RMF junto ao Bradesco e ao Unibanco, conforme art.
2 ° e 3° do Decreto 3.724 de 10/01/2001.
7 – Após análise de toda a documentação apresentada, e dos extratos
bancários do contribuinte fornecidos pelo Unibanco e pelo Bradesco, em
04/02/2009 encaminhamos o Termo de Intimação ao contribuinte,
solicitando que, num prazo de 20 (vinte) dias, nos comprovasse as operações
bancárias efetuadas a crédito em conta-corrente naquelas instituições,
justificando suas origens, conforme a relação que ali anexamos, bem como
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

nos informasse aqueles créditos que eventualmente já haviam sido
oferecidos à tributação e a que título.
8 – Posto que em 19/02/2009 recebemos a solicitação de prorrogação de prazo,
em 23/03/2009 enviamos Termo de Prorrogação por mais 20 (vinte) dias.
9 – O contribuinte apresentou, em tempo hábil, alegações em sua defesa, com
cópias das "operações" informadas, conforme a seguir:
- que "todas as entradas 'operações bancárias' que constam do 'extrato
da movimentação financeira' que o fisco ofertou em sua notificação,
ocorreram em razão das 'intermediações' que o contribuinte realizou
durante o exercício de 2005 ... relacionadas a intermediações de vendas
de veículos ..".
- que "Espedito Leonidas da Silva era 'mero intermediador desta
operação ..."
- que, numa chamada operação A, "o contribuinte Espedito, que na
época dos fatos ainda era funcionário da empresa VW — Volkswagen
era procurado pela empresa 'Futura Multimarcas' ... que tinha um
'cliente/comprador' Espedito localizava 'algum' funcionário da 'VW' que
possuía aquele veículo ... o contribuinte 'comprava/intermediava"
verbalmente' e as vezes 'documentalmente' com o 'lícito' objetivo
acrescer sua renda mensal ..."
- que em outra operação chamada B "o veículo que era adquirido do
empregado da VW ainda constava como proprietário a própria VW ...
teria o interessado que pagar pelo mesmo ... boleto bancário e ou era lhe
dado permissão de realizar o depósito na conta da VW — Volkswagen
...sendo que vários destes boletos foram pagos pelo próprio
contribuinte."
Mediante os fatos relatados, pode-se apreender que o contribuinte, ao
protelar, através de diversos pedidos de prorrogação, seguidos da não
apresentação de documentos hábeis, não atentou que, meras alegações de
origem de depósito bancário, sem regular documentação fiscal de
suporte, não são meio hábil para afastar a presunção legal estampada no
art. 42 da Lei n. 9.430/96:
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações."
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-
o para o contribuinte, que pode refutar a presunção justamente mediante
oferta de provas hábeis e idôneas.
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela simples constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro, ou seja, evidencia a omissão de receitas a existência de valores
creditados em contas mantidas junto a instituições financeiras, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Após análise de todos os documentos fornecidos e de todos os
argumentos
apresentados,
como
justificativas
dos
referidos
créditos/depósitos individualmente intimados, esta Fiscalização constatou
que os elementos não foram suficientes para comprovar a origem dos
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

referidos créditos, caracterizando a "omissão de receita", conforme
previsto no art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR e no
art. 42 da Lei 9430/96.
Em 13/08/2009 o contribuinte recebeu o Termo de Constatação Fiscal, na
íntegra do texto acima, onde foi oferecido prazo para contradizer o
mesmo, juntando elementos e esclarecimentos convincentes.
Dentro do prazo concedido, foi apresentada a sua manifestação que,
diante dos argumentos ali usados, só podemos definir como pretensão
meramente procrastinatória e desnecessária ao deslinde da controvérsia,
ao discorrer sobre o significado de "hábil" e "idônea", posto que não
compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do
poder judiciário.
Lembrando ainda, que a citada Súmula 182 do TRF — Tribunal Federal
de Recursos é de 01/10/1985, evidentemente anterior à Lei 9.430/96, que
ora norteia o tema desta fiscalização.
Cientificado, via postal, conforme AR, à fl. 315, em 24/09/2009, o interessado
apresentou impugnação (fls. 319/335), recepcionada na unidade local da RFB em
22/10/2009, requerendo:
a) Que a presente impugnação seja recebida, processada e ao final, seja o auto de
infração declarado nulo ou anulado, diante da inocorrência do fato gerador,
diante do vício de prova (informações financeiras obtida por meio ilícito ou
ilegítimo);
b) cancelamento do débito, com base na Súmula 182 do TRF e no art. 90, item
VII do Decreto lei 2.471/88, uma vez que a norma posterior art.42 da lei
9.430/96 é flagrantemente inconstitucional, pois criou novo fato gerador,
contrariando também o que dispõe o art. 97 do CTN; além é, claro também em
razão de ter violado o princípio da especialidade em matéria tributária (art.150, I
da CF c/c art.97, CTN);
c) a declaração de nulidade ou anulação do auto de infração em razão da prova
ilícita ou Inconstitucional que o fisco obteve perante instituições financeiras, eis
que, não havia razão para se determinar a quebra de sigilo bancário, pois, várias
provas foram arroladas nos autos, conforme foi citado no item 3 e 4 — DAS
PROVAS; daí a pertinência da anulação, bem como o reconhecimento da
inconstitucionalidade no art. 42 da lei 9.430;
d) que seja reconhecido que a exigência do art. 849 do RIR, foi integralmente
cumprida, pois, o impugnante apresentou todas as provas necessárias para afastar
a presunção da prática do fato gerador do IRPF, uma vez que o mesmo, não tem
obrigação de escriturar, tão pouco de guardar comprovantes de movimentações
financeiras por tanto tempo;
e) seja acolhido as impugnações feitas, especialmente relativa aos valores
cobrados a maior, eis que, o valor apurado pelo fisco está incorreto, ou seja, o
valor que o impugnante movimentou em conta corrente no ano de 2005 foi na
ordem de R$ 2.161.163,04 e não o valor que o fisco apresentou, conforme
demonstramos nos itens 1, 2,3,4 e 5 DAS IMPUGNAÇÕES;
f) seja aplicado a norma mais benéfica ao impugnante conforme determina o art.
106, II, 'c' do CTN, diante na nova lei 11.941/09;
g) provar o impugnante todo o alegado, por todos os meios de prova em direito
admitidas, sem exclusão de nenhuma.
Considerando a divergência entre o valor lançado no presente lançamento que teve
como base de cálculo o valor de R$ 2.704.169,43, conforme fl. 309, e o valor que o
contribuinte foi intimado a justificar, conforme fl. 134/140, de R$ 2.736.263,90 e,
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

ainda, por não se encontrarem reunidos nos autos, os elementos necessários para o
julgamento da lide, foi proposta a diligência, às fls. 368/369, para que a fiscalização:
• apresente a relação dos valores depositados que serviram de base para o
presente lançamento;
• esclareça se foram desconsiderados os valores referentes à salário e
transferências entre contas de mesma titularidade.
Em resposta, a fiscalização, à fl. 374, esclareceu que:
Os valores dos depósitos que serviram de base de cálculo para o lançamento do
crédito tributário acham-se relacionados individualmente às fls. 134 a 140 do
volume I acostadas neste processo.
Destacamos que face à clareza dos históricos nos extratos bancários, e pela
própria natureza, as transferências dos valores entre contas de mesma titularidade
foram desconsideradas da base de cálculo.
Ademais, os valores que dizem respeito à conta salários foram tributados na
declaração de ajuste anual elaborada pelo contribuinte fls. 89/91 vol. II anexas a
este processo. No nosso entendimento afirmamos que os valores relativos aos
salários foram desconsiderados da base de cálculo.
O contribuinte foi cientificado, manifestando-se às fls. 407/421 aduzindo o que se
segue:
• Reitera o protesto pela nulidade do auto de infração.
• Contesta o lançamento efetuado, exclusivamente, com base em extratos
bancários, seja por violar ao sigilo bancário do interessado; seja por ter sido
comprovada a origem dos recursos.
• Alega que a autoridade lançadora teria deixado de apreciar mais de cem (100)
documentos apresentados no curso da ação fiscal, a título de comprovação dos
créditos bancários, incluindo documentos públicos.
• Afirma que os créditos bancários foram justificados, em pormenorizadamente
planilha, juntada às fls. 275 a 288, de modo a caracterizar que a renda a ser
levada à tributação seria a diferença entre o custo de aquisição (valor pago pelo
veículo) e o valor de venda.
• Que seja reconhecido que os créditos bancários especificados como salários
não decorreram da intermediação de compra e venda de veículos, aduzindo que
se tratam de rendimentos já oferecidos à tributação, pelo que devem ser
excluídos do computo da infração;
• Alega que o art. 42 da Lei no 9.430/96 teria sido revogado por antinomia com o
§ 4o do art. 5o da Lei Complementar 105/2001;
• Ao final, requer a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa; por ter sido comprovada a origem dos créditos bancários; pelo fato do
lançamento fundar-se, supostamente, em provas ilícitas; bem como requer sejam
deferidas novas diligências para constatar se as origens dos créditos foram
realizadas pelas pessoas e CPF identificados pelo contribuinte, assim como seja
procedido uma perícia contábil das entradas e saídas justificadas pelo
contribuinte, a fim de apurar o acréscimo patrimonial ou ganho de capital.
Ao julgar a impugnação, em 28/4/14, a 19a Turma da DRJ Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, excluindo da base de cálculo
do lançamento os “depósitos referentes a “salários e INSS, por já terem sido tributados na
declaração de ajuste anual”, e consignando a seguinte ementa no decisum:
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição
Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal
de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que
os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO
Evidenciado o erro material no valor considerado como base de cálculo, impõe-se a
retificação do lançamento.
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS.
Diligências ou perícias não se prestam a suprir a omissão do impugnante em produzir a
prova documental, no momento oportuno, mormente quando as provas dos autos sejam
suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/5/14 (vide consulta de
postagem de fl. 444), o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 471), interpôs
o recurso voluntário de fls. 451 a 470, em 18/6/14, alegando, em síntese, o que segue:
- Nulidade da decisão recorrida por não ter sido assinada pelos julgadores Gilberto
Eduardo Gonçalves da Silva Fisher, André Pereira Ximenes de Oliveira e Luiz Ernesto Moraes
Silva;
- Nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário;
- Nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de
diligência ou perícia contábil;
- Teria apresentado documentos suficientes para comprovar a origem dos
depósitos efetuados em suas contas bancárias;
- O imposto de Renda lançado pela Auditora-Fiscal foi arbitrado, exclusivamente,
com base nos extratos bancários, não existindo suporte legal;
- Revogação do art. 42, da Lei no 9.430/1996 em face de antinomia com o
parágrafo 4a do artigo 5o da Lei Complementar no 105/2001.
É o Relatório.

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por falta de assinaturas
Alega o Recorrente a nulidade da decisão recorrida por falta de assinatura dos
julgadores Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher, André Pereira Ximenes de Oliveira e
Luiz Ernesto Moraes Silva, invocando, para tal, o art. 164 do Código de Processo Civil (CPC).
De fato, o citado art. 164 do CPC (Lei no 5.869, de 11/1/73) informa que os
acórdãos serão assinados pelos juízes. Confira-se:
Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e
assinados pelos juízes. Quando forem proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o
datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.
Porém, esse dispositivo não determina que todos os integrantes do colegiado
assinem a decisão. Inclusive, a título de exemplo, vejamos o que dispõe o Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal (STF) a esse respeito:
Antes da Emenda Regimental no 16, de 25/8/05:
Art. 94 - Subscrevem o acórdão o Ministro que presidiu o julgamento e o Relator que o
lavrou.
Após a Emenda Regimental no 16, de 25/8/05:
Art. 94. Nos processos julgados no Pleno e nas Turmas, o Relator subscreverá o
acórdão, registrando o nome do Presidente.
Ademais, importa destacar que o atual CPC (Lei no 13.105, de 16/3/15) até
determina a sua aplicação supletiva e subsidiária na ausência de normas que regulem o processo
administrativo:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Regra, esta, aliás, não presente no CPC de 1973, vigente quando a decisão
recorrida foi publicada.
De qualquer modo, a Portaria MF no 341 de 12/7/11, vigente na época e que
disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), assim estabelecia em seu art. 21:
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo o
caso, e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos julgadores presentes,
mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os julgadores
vencidos e a matéria em que o foram.
(Destaque nosso)
Portanto, não se observa qualquer nulidade na decisão recorrida por falta de
assinaturas, lembrando que foi assinada pelo relator e pelo presidente da Turma.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

Das demais alegações recursais
Reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Da utilização de extratos bancários do contribuinte
O contribuinte insurge-se contra o lançamento requerendo que seja o auto de infração
declarado nulo ou anulado, diante da inocorrência do fato gerador, diante do vício de
prova (informações financeiras obtida por meio ilícito ou ilegítimo). Que não havia
razão para se determinar a quebra de sigilo bancário, pois, várias provas foram arroladas
nos autos, conforme foi citado no item 3 e 4 — DAS PROVAS.
Sobre tal alegação, dispõe o artigo 1o, § 3o, inciso III da Lei Complementar no
105/2001:
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
[...]
Assim, no ordenamento jurídico vigente, não há que se falar em quebra de sigilo
bancário no fornecimento das informações pelas instituições bancárias, a teor do artigo
1o, § 3o, inciso III da Lei Complementar no 105/2001.
Ademais, é inconteste a autorização contida no artigo 6o do mesmo diploma legal, que a
seguir se transcreve:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários de um contribuinte, a
Autoridade Fiscal vale-se de meios e instrumentos de fiscalização colocados à sua
disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia. Esse
mesmo ordenamento, ao tempo em que dá prerrogativas ao Fisco, impõe mecanismos de
controle de forma a salvaguardar a inviolabilidade das informações a ele fornecidas.
A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, assim dispõe em seu
art. 145, § 1o, in verbis:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos”:
[...]
§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
O Código Tributário Nacional (CTN, Lei no 5.172/1966) disciplina as formas de acesso
da administração tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos, estabelecendo
no art. 197, inciso II, parágrafo único:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros”:
[...]
II os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
[...]
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
Ao mesmo tempo, diz o art. 198 do CTN, consagrando o sigilo fiscal:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus
funcionários, de qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza
e o estado dos seus negócios ou atividades.
A par da autorização contida no artigo 6° da Lei Complementar no 105/2001, o Decreto
no 3.724/2001, ao regulamentar esse dispositivo legal, estabelece em seus artigos 8°, 9°
e 10, parágrafo único:
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação
obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa da prevista
em lei, regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado
administrativamente por descumprimento do dever funcional de observar normas
legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem prejuízo
de sua responsabilização em ação regressiva própria e da responsabilidade penal
cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei
no 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 132,
inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento
ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação específica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor
utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999, regula a matéria nos seguintes termos:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias,
não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964
(Lei no 4.595, de 1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
[...]
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
[...]
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes
se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).”
[....]
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202)
Assim, os atos legais e regulamentares mencionados disciplinaram as hipóteses
específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este âmbito, a prova
obtida é plenamente válida.
Cumpre ressaltar que no procedimento fiscal as intimações expedidas e os documentos
solicitados, todos com o devido amparo legal, têm como objetivo o estabelecimento da
verdade material, pautando-se o servidor público nos estritos limites das normas legais.
De acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações
legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclui-se, portanto, que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, não podendo prosperar as alegações de
que os elementos de prova trazidos aos autos foram obtidos com desrespeito à
legislação vigente.
[...]
Do lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
Argui, ainda, o interessado, que o agente fiscal precipitou-se e tomou os depósitos como
receita omitida. Que meros depósitos não são e, na verdade, nunca foram documentos
suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receita, posto que o lançamento
deve ter fundamento em outra prova do fato gerador, suficiente em si mesma(autônoma)
para legitimar a exigência do credito tributário, nunca se baseando apenas em extratos
bancários.
Inicialmente, destaca-se que o lançamento fiscal tem como fundamento legal o artigo 42
da Lei n.o 9.430 de 1996, que assim dispõe acerca da presunção de omissão de
rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997).”
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei no 10.637/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (incluído pela Lei no 10.637/2.002)
Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas
bancárias do contribuinte, intimou o a comprovar e justificar documentalmente a origem
dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não, e o quantum
tributável.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado artigo 42 da Lei n. 9.430/1996.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996, exatamente como fez a
autoridade autuante no procedimento fiscal que acarretou a lavratura deste auto.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a disponibilidade
econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei.
Da alegação de que o impugnante apresentou todas as provas necessárias para
afastar a presunção da prática do fato gerador do IRPF
O contribuinte alega que a exigência do art. 849 do RIR, foi integralmente cumprida,
pois apresentou todas as provas necessárias para afastar a presunção da prática do fato
gerador do IRPF e que não tem obrigação de escriturar, tão pouco de guardar
comprovantes de movimentações financeiras por tanto tempo.
Sobre o tema, há que se ressaltar, que se entende por comprovação de origem, nos
termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte.
O contribuinte alega, ainda, ter atuado como verdadeiro intermediário em negociações
de compra e venda de carros e junta os documentos de fls. 150/288 e 340/351.
Tal documentação consiste em inúmeras notas fiscais de venda a consumidor e recibos
de compra e venda do Detran, além de tabelas às fls. 275/288. Todavia, não há qualquer
contrato que relacione tais negociações com o contribuinte e, ainda, o mesmo não figura
como comprador ou vendedor nestes documentos.
Ademais, não é possível relacionar os valores constantes nas referidas tabelas com os
valores de depósitos, de forma que fique comprovada a intermediação.
Repita-se que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil e
idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os depósitos serão
analisados individualizadamente.
Assim é que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação entre
cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso.
No julgamento administrativo deve se proceder à análise das provas diante da realidade
constante nos autos, buscando satisfazer, dentro do possível, o princípio da verdade
material. No que diz respeito à apreciação de provas, o art. 29 do Decreto no
70.235/1972 assim dispõe:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse sentido, não constando dos autos provas suficientes da ocorrência de determinada
situação, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

Desse modo, por entender ausente a comprovação de origem para os depósitos
efetuados em dinheiro, deve ser mantida a tributação.
[...]
Todavia, verifica-se que os valores lançados pela fiscalização foram individualizados e
identificados, de forma que o contribuinte poderia se defender de forma específica em
relação a cada depósito bancário, fato não verificado no presente lançamento, conforme
detalhado no item anterior, motivo pelo qual não há como acatar a alegação de que o
impugnante movimentou em conta corrente no ano de 2005 o valor na ordem de R$
2.161.163,04.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
[...]
Do Requerimento de Diligência ou Perícia.
Passa-se a analisar o requerimento de realização de diligência ou perícia postulado pela
defesa, para constatar se as origens dos créditos foram realizadas pelas pessoas e CPF
identificados pelo contribuinte, assim como seja procedido uma perícia contábil das
entradas e saídas justificadas pelo contribuinte, a fim de apurar o acréscimo patrimonial
ou ganho de capital.
Por oportuno, transcrevem-se os dispositivos pertinentes do Decreto no 70.235, de 1972,
necessários à apreciação da matéria, a seguir:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, a legislação autoriza a realização de diligências ou perícias, seja a
requerimento do impugnante, seja por iniciativa da autoridade julgadora. Em qualquer
caso, cabe à autoridade julgadora efetuar o juízo acerca da necessidade desses
procedimentos, indeferindo, pois, os que entender dispensáveis ou impraticáveis.
No caso vertente, considerando que a matéria impugnada versa sobre presunção legal de
omissão de rendimentos, cuja prova está robustamente constituída nos autos,
consubstanciada em depósitos bancários com origem não comprovada, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, constata-se a desnecessidade de realização da
diligência ou perícia contábil, para fins de formação da convicção da autoridade
julgadora.
Uma vez estabelecida, por lei, a referida presunção de omissão de rendimentos,
estabeleceu-se, validamente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao impugnante
demonstrar a origem dos recursos que lastrearam os depósitos bancários. Assim, caberia
ao impugnante, nos termos do art. 15 e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, ter
instruído sua impugnação com documentos comprobatórios dessas origens. Deixando
de fazê-lo, sem que tenha sido demonstrada se tratar de uma das situações previstas nas
alíneas “a”, “b” ou “c” do § 4o do referido art. 16, consumou-se a preclusão.
Isso posto, com fundamento ainda no art. 28, in fine, do Decreto no 70.235, de 1972,
indefere-se o pedido de realização de diligência ou perícia contábil, haja vista que tais
medidas não se prestam a suprir a omissão do impugnante em produzir a prova
documental, no momento oportuno, mormente quando as provas dos autos sejam
suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
(Destaques na decisão recorrida)
Conforme se observa, os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes
ao convencimento da autoridade julgadora de primeira instância, razão pela qual esta concluiu,
com o devido amparo na legislação de regência, pela desnecessidade de realização de diligência
ou perícia. Logo, não há que se falar em nulidade do julgado a quo por cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000423/2009-17

E, como visto na transcrição acima, o Recorrente não fez a comprovação da
origem dos depósitos relacionados pela fiscalização, em relação aos quais a DRJ manteve a
autuação, cabendo destacar que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Por fim, quanto à alegada revogação tácita do art. 42, da Lei no 9.430/96, por
suposta antinomia com o § 4o do art. 5o da Lei Complementar no 105 de 10/1/01, impende
destacar que somente pode ser afastada a aplicação da lei, nesse julgamento, nas hipóteses
previstas no art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9/6/15, as quais não são evidenciadas no caso em pauta.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital